Tribunal: TJMT
Processo: 1011056-75.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011056-75.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIO LUIZ CARLOTT - CPF: 275.873.120-72 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), IVETE CARLOTT - CPF: 593.241.801-00 (EMBARGANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0002-92 (EMBARGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0002-92 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ELIO LUIZ CARLOTT - CPF: 275.873.120-72 (EMBARGADO), IVETE CARLOTT - CPF: 593.241.801-00 (EMBARGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO – ENTREGA FUTURA – APELAÇÃO ADESIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LEGITIMIDADE DA ESPOSA DO REQUERIDO - REJEITADAS – RECURSO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – TRATATIVAS DA NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) –AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULATIVA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO ADESIVO -
CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e a tese que o litigante entende mais adequada aos elementos probatórios ou a determinado conjunto normativo.

Ainda que para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração pressupõe a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, contra acórdão que reformou a sentença proferida na Ação de Cobrança no 1011056-75.2021.8.11.0040, para julgar improcedente o pedido da ora embargante em desfavor dos Embargados
Elio Luiz Carlott e Ivete Carlott.

Em síntese, aduz que há contradição no acórdão, porque postulou produção de prova oral, realização de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, o que foi indeferido na origem. No entanto, a ação foi julgada improcedente ao fundamento de que a embargante não fez prova do alegado, o que viola seu direito de defesa.

Pede o provimento dos declaratórios com aplicação de efeitos infringentes a fim de reformar o acórdão embargado. Prequestiona os artigos 107 e 427 do CC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o embargante, a título de contradição, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante ou a interpretação que entende adequada em relação a determinado conjunto normativo.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre contradição interna.

Neste sentido, ao decidir pela reforma da sentença, o acórdão entendeu, de forma fundamentada, que para a natureza do negócio,
“a ausência de assinatura do contrato de compra e venda, por si só já evidencia que meras tratativas iniciais por meio de conversa em aplicativo do whatsapp, não se sobrepõem à formalidade exigida para pactos desta natureza de negócio”.

Do exposto, na casuística retratada, a ausência de prova oral não configura cerceamento de defesa, muito menos contradição ao acórdão embargado, caso em que não há, por consequência, violação aos artigos
107 e 427 do CC.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto meritório no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).”
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Por fim, cumpre ressaltar que esta via, ainda que utilizada com o intuito de prequestionamento, não se destina à reapreciação de matéria já examinada, com o mero pretexto de possibilitar eventual acesso à instância superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024